Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-91.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800275-91.2021.8.14.0040

APELANTE: LUZIA LUIZ DA SILVA

APELADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL: ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação Civil Por Dano Moral
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à comprovação da inexigibilidade do débito, bem como à fixação de indenização por danos morais.

3.

A
responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e por isso prescinde de dolo ou culpa, a teor do que estabelecem os artigos 12, caput, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Teoria do risco do negócio.

4.

A
dispensabilidade da culpa do fornecedor não exime o consumidor de demonstrar que o dano alegado proveio de falha na prestação dos serviços. No
presente feito tem sua origem na alegação de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, sendo, portanto, indevidas as cobranças e a inscrição do nome da autora em Cadastro de Proteção ao crédito (Petição Inicial ID
5628843
).

5.

Na Contestação (ID
5628854
), o requerido juntou cópia do RG, CPF, Faturas vencidas e não pagas, foto tirada no dia do cadastro da autora no crediário da loja, ressaltando que na Réplica (ID
5628861
) a autora confirma que as fotos são suas mas alega que estas não comprovariam o vínculo jurídico entre as partes.

6.

À vista dos documentos juntados pelas partes, não obstante a relação consumerista entre as partes, que a autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, sendo, outrossim, as provas por si juntadas insuficientes a refutar a relação creditícia contestada

7.

As compras impugnadas remontam ao ano de 2017, vindo a autora a ajuizar ação tão somente em 2021, em que pese ter recebido mensalmente as faturas.

8.

N
ão obstante o julgamento antecipado da lide, que os pleitos de declaração de inexistência da dívida e de compensação por dano moral não restam ratificados pelas provas dos autos, uma vez que as compras questionadas foram feitas com o cartão de crédito e a senha pessoal, circunstância apta a excluir a responsabilidade civil do Apelado, não se justificando ainda a majoração dos honorários advocatícios, conquanto requerido nas contrarrazões, à vista da não demonstração dos requisitos do §11° do art. 85 do Código de Processo Civil.

9.

Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
LUZIA LUIZ DA SILVA

e

apelado
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUZIA LUIZ DA SILVA
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação Civil Por Dano Moral
, ajuizada por si em face de
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
, ora apelado, julgou improcedente.

A ora apelante aforou a ação acima mencionada, afirmando que o

requerido cobrou-lhe por serviços que nunca foram contratados, bem como teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência das referidas cobranças
.

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
5628862
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de inocorrência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Consta ainda do decisum a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais restaram suspensos em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformada, Luzia Luiz da Silva apresentou recurso de Apelação (ID
5628864
).

Afirma desconhecer a origem da cobrança, uma vez que não efetivou contrato de cartão de crédito com o requerido, tampouco efetivou compras, recebeu quaisquer documentos como faturas ou o próprio cartão bancário, salientando que já esteve na loja da Avenida e sempre efetivou suas compras à vista.

Sustenta que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação, requerendo a fixação de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como condenação do demandado aos ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID
5628868
), pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5635381
), tendo, em que pese a Petição ID
5673986, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelante para que se manifestasse acerca da questão contrarrecursal (ID 5675820), oportunidade em que refutou o pedido (ID 5759724).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18/03/2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à comprovação da inexigibilidade do débito, bem como à fixação de indenização por danos morais.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Como é cediço, a
responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e por isso prescinde de dolo ou culpa, a teor do que estabelecem os artigos 12, caput, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Os dispositivos legais acima transcritos consagram a teoria do risco do negócio, da qual deflui que o fornecedor responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, conforme orienta a doutrina:

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. (CAVALIERI, Programa de responsabilidade civil, 9ª ed., Atlas, 2010, p. 484).

Ocorre que, a dispensabilidade da culpa do fornecedor não exime o consumidor de demonstrar que o dano alegado proveio de falha na prestação dos serviços, consoante explana também a doutrina:

De fato, por mais intenso que seja o propósito de proteção ao consumidor, o legislador especial não dispensou a identificação do nexo causal como pressuposto da responsabilização. Em outras palavras: a responsabilidade independe de culpa, mas continua a depender da existência de um dano e de um nexo de causalidade entre tal dano e o fornecimento do produto ou serviço. (SCHREIBER,

Anderson. Flexibilização do nexo causal em relação de consumo, in Temas de Direito do Consumidor, Lumen Juris, 2010, p. 31).

Firmadas essas balizas, observa-se que o presente feito tem sua origem na alegação de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, sendo, portanto, indevidas as cobranças e a inscrição do nome da autora em Cadastro de Proteção ao crédito (Petição Inicial ID
5628843
).

Na Contestação (ID
5628854
), o requerido juntou cópia do RG, CPF, Faturas vencidas e não pagas, foto tirada no dia do cadastro da autora no crediário da loja, ressaltando que na Réplica (ID
5628861
) a autora confirma que as fotos são suas mas alega que estas não comprovariam o vínculo jurídico entre as partes.

Analisados os autos, verifico, à vista dos documentos juntados pelas partes, não obstante a relação consumerista entre as partes, que a autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, sendo, outrossim, as provas por si juntadas insuficientes a refutar a relação creditícia contestada

Aliás, as compras impugnadas remontam ao ano de 2017, vindo a autora a ajuizar ação tão somente em 2021, em que pese ter recebido mensalmente as faturas.

Com efeito, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, a responsabilidade civil do fornecedor depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano lamentado pelo consumidor, ou seja: a abstração da culpa não isenta o consumidor do ônus de demonstrar que, em função do defeito na prestação do serviço, sofreu o ilícito indenizável.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.

(REsp 1.633.785/SP, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 30/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO DE CHIP. USO DE SENHA PESSOAL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO.

AFASTAMENTO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3.
O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão presencial de chip foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Demonstrado nos autos que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco e pela administradora do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras reclamadas pelo consumidor, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF, APC 07114114620188070018, 8ª T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJE 02/07/2019).

Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de não fazer e compensação por danos morais. Responsabilidade civil. Instituição bancária. Uso do cartão original e da senha pessoal do correntista. Inexistência de falha na prestação de serviços. Responsabilidade afastada. Dano moral não configurado. 1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (REsp n.

1.633.785/SP). 2.
Ausente a falha na prestação dos serviços bancários, não há que se imputar responsabilidade à instituição financeira, uma vez que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pela correntista e a ação ou omissão do banco. 3. Comprovada a culpa exclusiva da autora, deve ser afastada a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir o art. 14 § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor para excluir a condenação do Banco. 4. Recurso

provido
. (TJDF, APC 07067375920178070018, 1ª T., rel. Des. Hector Valverde, DJE 17/05/2019).

Por fim, importante assinalar, não obstante o julgamento antecipado da lide, que os pleitos de declaração de inexistência da dívida e de compensação por dano moral não restam ratificados pelas provas dos autos, uma vez que as compras questionadas foram feitas com o cartão de crédito e a senha pessoal, circunstância apta a excluir a responsabilidade civil do Apelado, não se justificando ainda a majoração dos honorários advocatícios, conquanto requerido nas contrarrazões, à vista da não demonstração dos requisitos do §11° do art. 85 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade porquanto atenta às peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 29/09/2021